Tribunal: STF
Processo: RHC 55214
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
RECURSO CRIMINAL - PRAZO - ENTREGA DA PETIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DIRETAMENTE EM CARTORIO.
NÃO E INTEMPESTIVO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUANDO O RECORRENTE
ENTREGA A PETIÇÃO DE RECURSO EM CARTORIO, CONTRA RECIBO DO
SERVENTUARIO COMPETENTE, ANTES DO TERMINO DO PRAZO, NÃO PODENDO
SER-LHE DEBITADA QUALQUER OMISSAO DO ESCRIVAO OU DO MAGISTRADO PELO
DESPACHO TARDIO QUE VENHA A SER EXARADO NA MESMA PETIÇÃO (ART. 575
DO C.P.P.).
RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.